Tribunal: TJMT
Processo: 1013873-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013873-38.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), CEREALISTA PARANATINGA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.170.225/0001-96 (EMBARGANTE), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (EMBARGANTE), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (EMBARGANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), BEN HUR CARVALHO CABRERA MANO FILHO - CPF: 729.171.131-20 (ADVOGADO), HENRIQUE PETRIBU FARIA - CPF: 316.559.168-74 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CEREALISTA PARANATINGA COMERCIO DE CEREAIS LTDA – ME E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1013873-38.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de n. 0001325-63.1996.8.11.0003 onde litiga com IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA E OUTROS perante a 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 107568955 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 109081497 que incorre em omissão e contradição o acórdão, posto que manteve a decisão judicial de 1o grau, que determina a penhora de valores existentes no rosto das ações de servidão administrativa em tramite perante a 2a vara cível de Paranatinga – MT e Vara Única da Comarca de Juscimeira, além de violão do art. 805 e 874 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Colhe-se dos autos que BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A (BANCO SISTEMA S/A) ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de CEREALISTA PARANATINGA COMERCIO DE CEREAIS LTDA – ME, JAIRO DIAS PEREIRA E IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA, em abril/1996, aduzindo ser credor dos executados na importância de R$ 1.871.971,91 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e um centavos), referente a Cédula de Crédito Comercial, firmada em 27/06/1995, no valor de R$ 1.476.000,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil reais), com vencimento para setembro de 1995.

A garantia oferecida ao contrato foi penhor cedular dos seguintes bens: 114.000 sacas de 60kg de arroz em casca natural e 25.000 sacas de 60kg de arroz beneficiado bica corrida.

E ainda através de garantia hipotecária, o imóvel rural denominado “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, situada no município de Novo São Joaquim, comarca de Barra do Garças/MT, devidamente matriculado sob o no. 40.947, Livro no. 2, Ficha 40.947, no CRI do 1o Ofício de Barra do Garças/MT.

Contudo, o contrato encontra-se vencido e o executado não efetuou o pagamento, acarretando o ajuizamento da execução.

Citada, a parte executada não efetuou o pagamento e nem ofereceu bens à penhora, tendo a parte exequente pugnado pela penhora dos imóveis de matrículas nos. 37.381 e 9.424, do CRI de Rondonópolis/MT.

Os executados manifestaram nos autos informando que se quedaram inertes em razão da existência das garantias, inclusive hipotecárias, de modo que a penhora deveria recair sobre a coisa dada em garantia, e requereu a extinção do processo sem julgamento de mérito, anulando-se a penhora efetivada sobre os imóveis de matrículas nos. 37.381 e 9.424, contudo, o pleito foi indeferido pelo Magistrado de piso.

Determinado o bloqueio e penhora via BACENJUD de importância em dinheiro, depositada nas contas bancárias em nome do executado, este restou infrutífero.

A parte exequente peticionou nos autos informando que os imóveis de matrículas nos. 37.381 e 9.424, do CRI de Rondonópolis/MT, não mais pertencem aos executados, assim, atualizou o débito para R$ 49.864.867,86 (quarenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos) e requereu a penhora dos imóveis, de propriedade do executado JAIRO DIAS PEREIRA, de matrículas nos. 3.662, 4.285, 4.286, 4.287, 4.288, 17.604, 18.087 e 18.101, do CRI de Paranatinga/MT; no 7.184, do CRI de Várzea Grande MT; no 40.947, do CRI de Barra do Garças/MT; nos 268, 454 e 455, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT; nos 19.677, 20.801, 20.802, 21.795 e 33.802, do CRI de Rondonópolis/MT; e no. 993, do CRI de Juscimeira.

Ainda requereu a averbação da indisponibilidade de bens imóveis e móveis em nome dos executados por meio da CNIB; expedição de ofício ao INDEA/MT para bloqueio de emissões de GTA e registro de penhora de rebanho.

O Juízo a quo deferiu a penhora dos bens imóveis, mas indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens através do CNIB, da penhora de recebíveis e de expedição de ofício ao INDEA.

O Exequente atualizou o valor do débito (R$ 53.753.388,08) e, tendo em vista a informação de que os executados estão prestes a receber indenizações em dinheiro pela desapropriação de parte de seus imóveis, referentes aos processos de no 0000781-46.2010.811.0048, Código 11132, e no 000198-27.2011.811.0048 - Código 20212, ambos em trâmite perante a Vara Única de Juscimeira/MT, e no 0001426-39.2017.811.0044 - Código 78318, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Paranatinga/MT, requereu a penhora no rosto dos autos, a fim de resguardar o direito do Exequente de satisfazer o seu crédito.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso deferiu como requerido e determinou a penhora no rosto dos referidos autos até o limite da dívida, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento pelos executados.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da parte agravante, não vinga a tese de que o pedido de penhora de valor no rosto dos autos de servidão é descabido por já haver nos autos bens constritos suficientes para garantir a execução.

Isto porque a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, do CPC), podendo ser, excepcionalmente, adotadas medidas mais rígidas nos casos em que se constata injustificada resistência do executado ao cumprimento de sua obrigação, mormente como no presente caso, em que a execução tramita há mais de 24 anos, sem notícias de adimplemento voluntário dos executados.

Acrescente-se que, considerando a ordem de preferência da penhora estabelecida no artigo 835, do CPC, a constrição de dinheiro prevalece sobre bens imóveis, já que mais vantajoso para o credor.

Não se olvida que a execução ocorre pelo modo menos gravoso ao devedor, mas observado o interesse do credor, não havendo dúvida de que a penhora em dinheiro, por sua maior liquidez, é de melhor interesse do credor, até por isso tal espécie de penhora prefere aos demais bens (art. 835, I, do CPC), inclusive bem imóvel e independente do valor.

Lado outro, o bem imóvel penhorado está gravado com inúmeras restrições e constam diversos credores, o que, por si só, já indica a ausência ou dificuldade de liquidez para saldar a dívida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA APRESENTADA PELO AGRAVANTE, MANTENDO A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE QUE A DÍVIDA ESTÁ GARANTIDA POR OUTRA PENHORA DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR HAMILTON RUIZ - IMPROCEDÊNCIA DO INCONFORMISMO - A FINALIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO É A CÉLERE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – PENHORA EM DINHEIRO QUE TEM PREFERÊNCIA SOBRE IMÓVEIS. ART. 835, I, DO CPC - Em relação ao pleito de liberação de ao menos 10% do montante disponível nos autos do processo sobre o qual recaiu a penhora no rosto dos autos, uma vez que o percentual em questão não é de sua titularidade, mas sim de seus advogados, é questão que não foi objeto da decisão hostilizada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Manutenção da decisão agravada – Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2250466-82.2020.8.26.0000, Relator: Jacob Valente, 12a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 19/12/2020). Destaquei.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SATISFAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ANTES DA QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Levando-se em conta que os honorários de sucumbência executados na origem surgiram no julgamento do recurso de Apelação interposto pela Ré da demanda originária, representada pelos causídicos ora Agravados, de cuja leitura da parte dispositiva do voto condutor do acórdão não se extrai qualquer determinação de compensação das verbas honorárias, forçoso reconhecer a impossibilidade de realizar-se tal compensação em sede de cumprimento de sentença. 2 - A análise dos autos revela que não houve redistribuição dos encargos da sucumbência pelo col. STJ, mas apenas a majoração do percentual dos honorários advocatícios fixados em desfavor da parte Ré, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, o que, por óbvio, não isenta ou atenua a responsabilidade dos Agravantes pelo pagamento da verba sucumbencial arbitrada em seu desfavor no título exequendo. 3 - Não se trata de execução de honorários contra o mesmo Devedor, motivo pelo qual a satisfação do débito referente à verba honorária fixada em favor dos Agravados não se vincula ao pagamento do débito principal pela Devedora na demanda que deu origem ao título exequendo. Assim, o fato de eventualmente os Agravantes, credores do débito principal, ainda não terem recebido qualquer valor na demanda principal afigura-se totalmente irrelevante ao deslinde da controvérsia. 4 - A penhora em dinheiro ocupa a primeira posição na ordem de preferência estabelecida pelo Código de Processo Civil (art. 835, inciso I) e deve, portanto, ser prestigiada. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (TJ-DF, AI: 07462837320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Julgado em 24/03/2021). Destaquei.

Se é verdade que a execução deve se dar pelo modo menos gravoso para o devedor, não é menos verdade que ela deve realizar-se no interesse do exequente, nos termos do artigo 797, CPC, visando abreviar o fim do processo e a célere satisfação do crédito.

Ademais, ainda que exista a penhora de bens imóveis deferida anteriormente em favor do Banco agravado, deve ser respeitada a ordem de preferência de penhora, e não a ordem de anterioridade, ainda mais no caso dos autos em que referidos bens sequer foram avaliados.

Aliás, conforme preconiza o art. 831 do CPC, “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”.

Ainda, nos termos do art. 805, c/c parágrafo único do CPC, “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”, cabendo “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

Em que pesem as alegações recursais, a decisão deve ser mantida, posto que em consonância com os deveres de cautela do Juízo, reconhecidos tanto pela doutrina como pela jurisprudência.

Assim pelo exposto, fica mantida, pois, a decisão agravada, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.”

A execução se realiza no interesse do credor (art. 797, do CPC), podendo ser, excepcionalmente, adotadas medidas mais rígidas nos casos em que se constata injustificada resistência do executado ao cumprimento de sua obrigação, mormente como no presente caso, em que a execução tramita há mais de 24 anos, sem notícias de adimplemento voluntário dos executados.

Acrescente-se que, considerando a ordem de preferência da penhora estabelecida no artigo 835, do CPC, a constrição de dinheiro prevalece sobre bens imóveis, já que mais vantajoso para o credor.

Não se olvida que a execução ocorre pelo modo menos gravoso ao devedor, mas observado o interesse do credor, não havendo dúvida de que a penhora em dinheiro, por sua maior liquidez, é de melhor interesse do credor, até por isso tal espécie de penhora prefere aos demais bens (art. 835, I, do CPC), inclusive bem imóvel e independente do valor.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021